Tribunal: TJDFT
Processo: 0749528-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749528-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: VICTOR HUGO DOS SANTOS BARBOZA, AGUINALDO FERNANDES BORGES, MARCIO MARTINS DE CARVALHO DESPACHO Intime-se Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por Victor Hugo dos Santos Barboza, Aguinaldo Fernandes Borges e Márcio Martins de Carvalho em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator